Tribunal: STF
Processo: HC 272508
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Ronei Ricardo Faria, em favor de Mayara Fernanda Franco, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 3.156.293/SP.
Consta dos autos que a paciente foi condenada à pena de 6 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de lesão corporal seguida de morte (art. 129, §3º, do Código Penal). 
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo a fim de redimensionar a pena para 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto (eDOC. 15, p. 11). 
No Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Relator não conheceu do agravo em recurso especial. Interposto agravo regimental, o colegiado lhe negou provimento, nos termos da seguinte ementa:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 182/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 
1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente: deficiência de fundamentação (Súmula n. 284/STF) e Súmula n. 7/STJ. A mera citação do enunciado no decorrer da petição, sem demonstrar a superação do óbice apontado na decisão de inadmissibilidade, inviabiliza o prosseguimento do recurso especial. 
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não admitiu o recurso especial. 
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ. 
4. Agravo regimental desprovido”.(site STJ)

Nesta Corte, a defesa alega (eDOC. 1) que a paciente é genitora de uma criança de 3 anos de idade e de um menino de 13 anos de idade (p. 1 e 10).
Aduz que a paciente é primária, possui residência fixa e bons antecedentes (p. 3). 
Requer, assim, a concessão da ordem, para a substituição do cárcere por prisão domiciliar.
É o relatório.
Decido. 

A matéria não consta do acórdão recorrido, de modo que não há matéria devolvida para análise por esta Corte. Logo, é inadmissível o recurso:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. A MATÉRIA EM DEBATE NÃO CONSTA DO ACÓRDÃO IMPUGNADO. NÃO SE CONHECE DE RECURSO DO QUAL NÃO CONSTA O DEBATE SOBRE A CONTROVÉRSIA , POR AUSÊNCIA DO EFEITO DEVOLUTIVO. INEXISTE ILEGALIDADE A AUTORIZAR A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO . TESE DE QUE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTÁ OBRIGADO A REBATER CADA PONTO DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO”. (AgR no RHC 256.698, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.6.2025).

Ademais, anoto que a circunstância de a paciente ter uma filha de 3 anos de idade e um filho de 13 anos de idade não impõe que sua prisão ocorra no âmbito domiciliar, por ser acusada de crime com violência contra pessoa (CPP, art. 318-A, I).
Consta dos autos que “O referido marido da vítima, Sérgio Caetano, ouvido também em plenário, disse que na data dos fatos os réus faziam uma festa e o barulho estava excessivo, vindo a vítima a sair de casa para reclamar com eles, tendo uma das rés dito para ela chamar a polícia e percebeu que a ofendida passou a ser agredida pelos acusados, os quais invadiam sua casa, sendo intimidado pelo réu Jonatan, passando as rés a baterem em sua mulher, com socos, chutes e empurrões, isto no quintal de sua casa. Depois, a vítima tornou a sair de casa, mesmo tendo a testemunha trancado o portão e voltou a se desentender com os réus, novamente sendo agredida pelos acusados, isto na parte externa da casa e foi socorrida por vizinhos, sendo trazida para casa por dois deles. Tendo recolhido a ofendida para dentro de casa, a vítima lhe pediu um comprimido para dormir e outro para dor, tendo o depoente ido dormir por volta das 22:30 h. e a ofendida já dormia e quando acordou no dia seguinte, a ofendida já estava morta. Disse ainda que ofendida bebia bastante e realmente era bem briguenta” (eDOC 15, p.4)
Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.
Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).
Publique-se.

Brasília, 26 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente